Tribunal: CARF
Processo: 11080.724405/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724405/2018-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.553 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
GUSTAVO EMILIO TRINDADE MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as despesas médicas com os planos de saúde
AFPERGS e IPERGS/PAMES, no valor total de R$ 5.299,25, na base de cálculo do imposto de
renda. Vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Presidente) que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724405/2018-48
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.553 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724405/2018-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2015, exercício de 2016, no valor de R$ 30.009,37, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de dependente, no valor de R$ 2.275,08, da dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 47.707,37, e da dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e/ou por escritura pública, no valor de R$ 7.164,87, por falta de atendimento a
intimação, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando
na apuração do imposto suplementar no valor R$ 15.308,56 (fls. 7/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 09-70.546, proferido pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 106/111):
Para o contribuinte, já qualificado nos autos, foi lavrada em 09/04/2018, a Notificação
de Lançamento de fls. 07/13, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário no
montante de R$ 30.009,37, sendo R$ 15.308,56 de imposto de renda pessoa física -
suplementar, R$ 11.481,42 de multa de ofício (passível de redução) e R$ 3.219,39 de
juros de mora calculados até abril de 2018.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo contribuinte, em 16/06/2017, relativa ao exercício financeiro de
2016, ano-calendário de 2015, quando foram apontadas as infrações, conforme a
Descrição dos Fatos de fls. 09/11, pelo fato de que, regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu à Intimação:
 Dedução Indevida de Dependente;
 Dedução Indevida de Despesa Médica;
 Dedução Indevida de Pensão alimentícia.
Cientificado do lançamento, em 26/04/2018 (AR de fl. 35), apresentou impugnação (fl.
02), em 24/05/2018, na qual explana, em apertada síntese, o seguinte:
 Dedução Indevida de Dependente: alega que sempre sustentou o dependente,
que tem transtornos neurológicos e outras doenças. Solicita mais tempo para
juntar laudos e testemunhas da relação de dependência.
 Dedução Indevida de Despesas Médicas: alega que em razão de infarto
sofrido delegou a contador a confecção da Declaração de Ajuste e foi
surpreendido com os valores e despesas declaradas.
 Dedução Indevida de Pensão Alimentícia: alega que a pensão descontada em
folha, cujo beneficiário padece de esquizofrenia e reside em outra cidade.
A documentação oferecida em conjunto com a impugnação foi analisada, em revisão de
ofício pela DRF/Porto Alegre/RS, em obediência à IN/RFB no 958, de 2009, art.6o-A,
com a redação dada pela IN/RFB no 1.061, de 2010, no propósito de se observar a
adequação desse(s) documento(s) aos termos que estampa a pertinente legislação
tributária. A par disso, foi lavrado o Despacho Decisório no 327, fls. 85/87,
cientificando o contribuinte em 25/10/2019 (Edital Eletrônico de fl. 102), cuja
conclusão foi pelo cancelamento parcial da exigência, alterando-se o lançamento de
imposto suplementar a pagar de R$ 15.308,57 para R$ 13.338,23. Como incontroverso
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.553 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724405/2018-48

de R$ 9.137,58 foi transferido para cobrança no Processo no 11080.724.437/2008-43,
resta saldo de Imposto Suplementar no presente processo no valor de R$ 4.200,65 e
consectários legais.
O Despacho Decisório, acima citado, veio com a seguinte fundamentação:
Quanto a dedução indevida de Dependente o interessado não apresenta
documentos comprobatórios (atestado de incapacidade e termo de guarda
judicial), portanto, mantida a glosa.
E, para a dedução indevida de despesas Médicas, o interessado, também, não
apresenta qualquer documento comprobatório. Mantida a glosa.
O contribuinte, devidamente cientificado do Despacho Decisório de fls. 85/87,
anteriormente mencionado, não se manifestou.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume a revisão do lançamento efetuada pela
autoridade lançadora, que restabeleceu a dedução da pensão alimentícia declarada.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 30/08/2019 (sexta-feira) (fls. 124), o contribuinte, em
30/09/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 127), trazendo aos autos os documentos adicionais e
comprobatórios alusivos as despesas médicas pagas e da pensão alimentícia devida por força de
decisão judicial, requerendo, ao final, a revisão da decisão recorrida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 128/148.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa das despesas médicas em litígio:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.553 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724405/2018-48

Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve a
glosa das despesas médicas, no valor de 13.000,00, por falta de atendimento à intimação
recebida, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas parcialmente recorridas, lançadas na DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com o informe de pagamentos e declaração de contribuições fornecidos pelos planos de
saúde AFPERGS e IPERGS/PAMES (fls. 146/148).
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à despesa com
dependente, no valor de R$ 2.275,08, e parcialmente com as despesas médicas, no valor de R$
34.707,37, tornou-se definitiva a decisão no particular, importando na manutenção da
autuação em relação aos pontos ora incontroversos.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar a prova documental pertinente no
que tange a realização dos serviços e das despesas realizadas.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas pela
fiscalização, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, mesmo que as provas
venham a ser apresentadas somente nessa seara recursal, ante a impossibilidade de tê-la
produzido no momento oportuno, tudo lastreado no princípio da verdade material.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora apresentada e da já constante dos
autos, em relação ao fundamento motivador da glosa das despesas médicas em litígio traçado na
decisão recorrida (fls. 110/111):
Dedução Indevida de Despesa médica
(...)
O notificado não apresentou documentação comprobatória, logo não faz jus à dedução
das despesas médicas não comprovadas com documentação hábil e idônea.
Isto posto, estou convencido da improcedência da impugnação.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar,
porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Os contracheques do ano-calendário de 2015 carreados aos autos (fls. 128/139),
trazem a indicação dos pagamentos realizados ao IPE Saúde – FAS, IPERGS/PAMES e
AFPERGS, tendo o plano AFPERGS por beneficiários, o Recorrente (R$ 4.027,50) e
terceiros/dependentes não declarados (R$ 3.825,00), restando também especificado a
participação financeira de cada um dos beneficiários (fls. 146). Já em relação ao plano
IPERGS/PAMES apenas consta o Recorrente como beneficiário, inclusive discriminando os
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.553 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724405/2018-48

valores mensais por ele dispendido (R$ 1.271,75) no decorrer do ano-calendário autuado (fls.
147/148).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e ancorado na legislação de regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99), me
convenço que o contribuinte logrou êxito em demonstrar que suportou o ônus o pagamento
integral dos planos de saúde no decorrer do ano-calendário de 2014, devendo ser afastada a glosa
operada, no valor de R$ 5.299,25, alusiva à participação exclusiva do Recorrente nos planos
contratados, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Não obstante, quanto aos descontos legais ao IPE Saúde/FAS, melhor sorte não
socorre o Recorrente. Cabe salientar que a LC estadual no 12.134, de 26/07/2004, que dispõe
sobre o IPE-Saúde e dá outras providências, traz em seu art. 2o, § 1o que “o Plano IPE-SAÚDE
será fundamentado nos princípios da coparticipação financeira do usuário e da prestação de
serviços, esta mediante o credenciamento de profissionais e pessoas jurídicas da área da
saúde”. Logo, a contribuição vertida pelo Recorrente ao IPE-Saúde (coparticipação), descontada
mensalmente nos seus contracheques (fls. 128/139), não se afigura dedutível, urgindo a
manutenção da glosa operada.
Ademais, vale registrar que em consulta ao site do IPERGS na internet
(ipe.rs.gov.br), há expressa informação de que “o IPE não fornece o comprovante, apenas a
consulta dessas informações. Quem deve lhe dar o comprovante é o médico, pois você paga a
ele e não ao IPE pelos atendimentos”, cabendo ao segurado consultar e acompanhar o histórico
de atendimentos ocorridos no ano-calendário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer as despesas médicas com os planos
de saúde AFPERGS e IPERGS/PAMES, no valor total de R$ 5.299,25, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital